Tribunal: STF
Processo: HC 265400
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.035.268/SP, submetido à relatoria do Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO.
Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática dos crimes previstos nos arts. 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Colhe-se do decreto prisional: 

O custodiado foi preso em flagrante durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela 6ª Vara Federal de Guarulhos/SP, no âmbito de investigação que apura a prática dos crimes previstos nos artigos 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso material. 
Durante a diligência, foram apreendidos quatro dispositivos eletrônicos, sendo dois discos rígidos, um notebook e um aparelho celular. Em análise preliminar realizada por perito criminal federal, foi constatada a presença de centenas de arquivos contendo cenas de sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes, armazenados em um dos HDs localizados no guarda-roupas do custodiado. 
O próprio investigado, em sede policial e nesta audiência, confessou a posse e a comercialização do referido material, afirmando que o fazia com o objetivo de obter recursos financeiros, e que essa prática ocorria há pelo menos dois anos. Tal circunstância revela não apenas a reiteração da conduta, mas também o seu caráter mercantil, o que agrava a reprovabilidade do comportamento e poderá influenciar na dosimetria da pena, em caso de eventual condenação.
[...] entendo que, no caso concreto, a prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública e assegurar a instrução criminal. A gravidade concreta da conduta, a existência de indícios de envolvimento em grupos de compartilhamento de pornografia infantil via aplicativos como WhatsApp e Telegram, e a possibilidade de existência de arquivos armazenados em nuvem ainda não acessados, justificam a medida extrema. 
[...]

Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 3º Região, que denegou a ordem. 
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO VERIFICADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, o que não foi observado pelo agravante. 
5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão combatida atrai a incidência da Súmula n. 182/STJ, impedindo o conhecimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não conhecido. 

Nesta ação, o impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo da prisão preventiva, efetivada em 24/7/2025. Requer, assim, a concessão da ordem, “relaxando a prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas, posto que suficientes”.
É o relatório. Decido.

Observa-se que as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do recurso, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
2. Inexistência de constrangimento ilegal. 
3. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(HC 220626 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/11/2022)

E ainda: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se. 
Brasília, 26 de novembro de 2025. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
    Documento assinado digitalmente